Tribunal: TJBA
Processo: 8124977-75.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8124977-75.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANDRE MENESCAL GUEDES APELADO: ESPÓLIO DE VALDELIRIO NICOLAU COSTA registrado(a) civilmente como VALDELIRIO NICOLAU COSTA e outros Advogado(s): MARCIA VANESSA ANDRADE COSTA, LUANA COSTA NICANOR EMENTA: Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA SUPERADO. CLÁUSULA ABUSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. TRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que deu provimento parcial ao recurso, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em razão de negativa de cobertura de internação em UTI, sob a alegação de carência contratual. O procedimento foi solicitado em contexto de urgência médica, sendo o titular do plano posteriormente substituído no polo ativo por seus herdeiros, em razão de seu falecimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se é abusiva a cláusula contratual que nega cobertura em casos de urgência médica após o decurso do prazo de carência de 24 horas; (ii) definir se o dano moral decorrente dessa negativa é indenizável e transmissível aos herdeiros do titular falecido. III. RAZÕES DE DECIDIR O contrato de plano de saúde é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo nulas as cláusulas que impõem desvantagem excessiva ao consumidor, especialmente em situações de urgência, conforme previsto nos arts. 6º, V, e 51, IV, do CDC, e na Súmula 608 do STJ. Nos termos da Lei nº 9.656/98, art. 12, V, “c”, e art. 35-C, I, a carência para cobertura de urgência ou emergência é limitada a 24 horas, sendo abusiva qualquer cláusula contratual que preveja restrição após esse prazo. A negativa de cobertura em contexto de risco iminente de morte, atestada por relatórios médicos, configura falha na prestação do serviço e afronta o princípio da dignidade da pessoa humana. O fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes da má prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC, bastando a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o dano. O dano moral, nesse contexto, é presumido (in re ipsa), por decorrer da conduta abusiva da operadora e do agravamento do sofrimento do paciente. A indenização por danos morais possui natureza patrimonial, sendo transmissível aos herdeiros, nos termos do art. 943 do Código Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, V; 14, 47 e 51, IV e §1º, II; CC, art. 943; Lei nº 9.656/98, arts. 12, V, “c”, e 35-C, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 302, 597 e 608; STJ, AgRg no AREsp 655.341/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 05.05.2015; STJ, AgInt no AREsp 1406520/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 01.07.2019; STJ, AgInt no REsp 1838679/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.03.2020; STJ, AgRg no REsp 1526392/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 09.06.2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.